Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-55.2020.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001483-55.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AUGUSTO - CPF: 710.151.678-53 (EMBARGANTE), APARECIDA TENORIO AUGUSTO - CPF: 054.549.748-54 (EMBARGANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO – AÇÃO MONITÓRIA – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a obscuridade apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUIZ CARLOS AUGUSTO e APARECIDA TENORIO AUGUSTO
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 178117845), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 176967154, proferido no Recurso de Apelação Cível, que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte requerida, ora apelada, no pagamento integral das custas e honorários.

Em suma, sustenta que o acórdão é obscuro, uma vez que o critério utilizado para redistribuição do ônus sucumbenciais foi de número de pedidos acolhidos/rejeitados, sem observar o seu impacto no objeto da ação.

Aduz que ignorar o proveito econômico de cada pedido desnatura a proporcionalidade efetiva do resultado, o que torna a decisão obscura, ofendendo frontalmente o que dispõe o art. 85 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a obscuridade apontada.

As contrarrazões encontram aportadas no ID nº 179115674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso para reformar parcialmente a sentença
e condenar a parte requerida, ora apelada, no pagamento integral das custas e honorários.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ajuizou a
Ação Monitória
em face de
LUIZ CARLOS AUGUSTO e APARECIDA TENÓRIO AUGUSTO
, alegando que firmou com os requeridos instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, com vencimento para o dia 28/02/2016, em que estes se obrigavam a entregar 96.120 (noventa e seis mil cento e vinte) quilos de soja em grãos, equivalente a 1.602 (mil seiscentos e dois) sacas de soja de 60 kg cada uma.

Sustentou que o vencimento da obrigação ocorreu na data de 28/02/2016 e até a presente data não houve o pagamento da quantidade de sacas de soja devidas, razão pela qual não restou outro caminho senão a propositura da ação monitória.

Aduziu que com os encargos moratórios é detentor de receber do direito de perceber um total de 2.802 sacas de soja; ou, alternativamente, a quantia de R$ 196.140,00 (cento e noventa e seis mil cento e quarenta reais), tendo em vista a sua conversão em 18/11/2019, com cotação a R$ 70,00 (setenta reais).

Ao final, requereu a procedência da ação.

Os requeridos foram citados, e apresentaram embargos monitórios pedindo seja afastada a multa moratória (no patamar de 20%); alternativamente, se mantida a multa moratória, sejam afastados os encargos de correção monetária e juros moratórios; conversão em valores com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Ao sentenciar, o i. juiz Dr. André Luciano Costa Gahyva acolheu parcialmente os embargos monitórios, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

A insurgência recursal diz respeito à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso, o presente feito versa sobre pedido monitório, fundado em termo de confissão de dívida, com obrigação de entregar 1.602 sacas de soja em 28/02/2016; que com respectivos encargos moratórios alega o autor ser detentor do direito de perceber um total de 2.802 sacas de soja; ou alternativamente, a quantia de R$ 196.140,00 (cento e noventa e seis mil cento e quarenta reais), tendo em vista a sua conversão em 18/11/2019, com cotação de R$ 70,00 (setenta reais).

Opostos embargos monitórios, verifica-se que os embargantes, ora recorridos requereram (ID nº 172060802 – Pág. 7)

Dos 05 (cinco) pedidos, apenas 01 (um) pedido foi acatado pelo juízo
a quo
(revisão da data de conversão da soja).

Dessa forma, observa-se que a parte autora, ora apelante, decaiu de parte mínima do pedido.

Por conseguinte, os apelados devem responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, afastando-se a condenação em relação à autora, segundo o parágrafo único do art. 86 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 86. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre as despesas.

Parágrafo único: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

A respeito, já decidiu os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS
. - Nos termos do art. 86, parágrafo único do novo Código de Processo Civil "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." - Assim, verificada a sucumbência mínima dos requeridos, deverá o autor suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.

(TJ-MG - AC: 10000211676630001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021) destaquei

AÇÃO COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. 1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 2.
O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00201333520168070001 DF 0020133-35.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte requerida, ora apelada, no pagamento integral das custas e honorários.

É como voto.”-
(ID nº 176967154)

In casu,
não se verifica qualquer obscuridade no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023